Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.
1. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência, na fase de conhecimento, porquanto cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo em que foi julgada a lide, a verba honorária.
2. Como vários cumprimentos de sentença individuais de um mesmo título judicial foram ajuizados, esse fato pode acarretar a obrigação de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida.
3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório.
5. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora.
6. Recurso conhecido e não provido.